Tribunal: STF
Processo: RE 1278823
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIVROS PARA COLORIR. AL. D DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO NA NCM. LIVROS PARA COLORIR. INCENTIVO À LEITURA. LEI 10.753/2003. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA FISCAL INCORRETA. VERBA HONORÁRIA. 1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por objetivo garantir à população o direito à cultura e à informação. 2. 'A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação'.(RE 221239, Relatora Ministra Ellen Gracie, j. 25/05/2004, 06/08/2004). 3. Esta Corte tem adotado interpretação do artigo 2º da Lei 10.753/2003 conforme à Constituição (artigo 205), no sentido de ampliar o conceito de livro, de modo a permitir que sua concepção seja a mais ampla possível, a fim de fomentar o acesso, especialmente de crianças, e o manejo de documentos, folhas, manuais, álbuns, enfim, de qualquer instrumento que sirva de incentivo à leitura e ao aprendizado. 4. A Lei 10.865/04 concede isenção da contribuição do PISCOFINS/Importação na importação de livros, valendo-se do conceito de livro contido no artigo 2º da Lei 10.753/2003. 5. A fim de definir o valor dos honorários advocatícios, o art. 20, § 4º, do CPC, não impõe ao julgador a aplicabilidade dos limites percentuais mínimos ou máximos, tampouco estabelece a base de cálculo da verba. Assim, para essa atribuição, é essencial definir, dentre outros, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser levado em consideração o valor da causa ou da condenação, dependendo do caso concreto, tudo em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3º do mencionado dispositivo legal” (fl. 267, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 306-311, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Assevera que “os produtos importados pela demandante não se enquadram na definição de ‘livro’ dada pelo art. 2º da Lei nº 10.753/2003 (‘Lei do Livro’) e não podem ser classificados como ‘livro’, consoante às regras do Sistema Harmonizado, não se podendo estender a imunidade estabelecida no art. 150, VI, alínea ‘d’, da CRFB, sob pena de contrariedade ao referido dispositivo constitucional, bem como ao parágrafo 6º do mesmo art. 150, da CRFB, e de ofensa ao art. 111, do CTN, e no art. 2º, da Lei 10.753/2002 – ‘Lei do Livro’” (fl. 338, vol. 1).
    Sustenta que “o objetivo da norma constitucional acima descrita [al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República] é proteger a educação, a cultura e a liberdade de comunicação e de pensamento, sendo que os livros e jornais são os instrumentos mais comuns. Com isso, fica demonstrado o desmerecimento do pedido de imunidade, visto que restou comprovado que não se tratam de livros” (fl. 339, vol. 1).
    Ressalta estar “correto o procedimento adotado pela Receita Federal ao reclassificar as mercadorias tendo em conta que não podem ser classificadas simplesmente como livros, tendo finalidade de leitura e diversão, de forma concomitante e complementar. Logo, não há que se falar em imunidade, sujeitando-se as mercadorias à tributação, consoante exigência formulada pela Receita Federal” (fl. 340, vol. 1).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja restabelecida a plena vigência do artigo 150 da Constituição Federal/88, consoante explicitado supra, eis que contrariado pelo acórdão regional, e um pronunciamento expresso dessa Excelsa Corte para que seja afirmada a inexistência de fundamento constitucional para imunidade como pretendida no caso” (fl. 340, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do julgado recorrido, o desembargador relator analisou o alcance da imunidade tributária prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República:
    “Esta Corte, na esteira de decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem adotado interpretação do aludido dispositivo conforme a Constituição (artigo 205), no sentido de ampliar o conceito de livro, de modo a permitir que sua concepção seja a mais ampla possível, a fim de fomentar o acesso, especialmente de crianças, e o manejo de documentos, folhas, manuais, álbuns, enfim, de qualquer instrumento que sirva de incentivo à leitura e ao aprendizado. 
    Na espécie, trata-se de livros com pequenos textos e desenhos para colorir.
      Para a criança, a informação é processada na forma de imagens, desenhos e símbolos. O objetivo é atrair sua atenção e interesse, além desenvolver o apreço pelo manuseio de livros, transmitindo-lhe conhecimento, no caso, sobre atividades desenvolvidas para crianças como elas.
    A imunidade tributária dos livros presta-se, acima de tudo, a fomentar o desenvolvimento da cultura no país, por meio de acesso facilitado à informação, diante do prestígio atribuído ao princípio da liberdade de expressão e no qual se sustenta o Estado Constitucional Democrático. Neste aspecto, deve-se privilegiar o acesso (aqui incluída a importação de livros, jornais e periódicos) e a distribuição, de modo a atender de maneira efetiva a finalidade mencionada. 
    Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em questão similar, decidiu pelo reconhecimento da imunidade tributária, ressaltando o fim a que se destina tal normatização” (fl. 259, vol. 1).
    5. O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a imunidade tributária de “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão” (al. d do inc. VI da Constituição da República) alcança determinadas publicações informativas ou de incentivo à leitura e ao conhecimento, sem valorar o caráter didático e cultural desses impressos. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: C.F., art. 150, VI, d. I. - Papel destinado à fabricação de álbuns a serem completados por cromos adesivos considerados tecnicamente ilustrações para crianças: admissibilidade da imunidade tributária do art. 150, VI, d, C.F. II. - Precedentes do STF: RE 221.239/SP, Ministra Ellen Gracie, ‘DJ’ de 06.8.2004. III. - R.E. improvido. Agravo não provido” (RE n. 339.124-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 20.5.2005).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘D’ DA CF/88. ‘ÁLBUM DE FIGURINHAS’. ADMISSIBILIDADE. 1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. 2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. 3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 221.239, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 6.8.2004).
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO IMUNIDADE AOS CARDS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 150, IV, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIVERGÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.193.910-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,DJe 29.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EDIÇÃO LISTAS TELEFÔNICAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 794.285-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2016).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. LIVRO, JORNAL, PERIÓDICO E PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO. EXTENSÃO ÀS LISTAS TELEFÔNICAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a imunidade do livro, jornal, período e do papel destinado à sua impressão é aplicável às operações com listas telefônicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 663.747-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    6. Esse entendimento jurisprudencial foi observado em decisões monocráticas deste Supremo Tribunal no sentido de que a imunidade tributária da al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República aplica-se aos livros e revistas infantis para colorir: ARE n. 1.159.988, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2018; ARE n. 1.144.895, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2018; ARE n. 852.702, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.6.2015; RE n. 871.585, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.3.2015 e ARE n. 770.258, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.3.2014.
    Confiram-se a esse respeito o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO. LIVROS INFANTIS DE DESENHO. ALCANCE DO PRECEITO IMUNIZANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONVERGIU COM A ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 852.702, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.6.2015).
    Nesse julgado o Ministro Luiz Fux ressalta que “esta Corte, ao examinar casos análogos, concluiu que o preceito imunizante do artigo 150, VI, d, não ditou qualquer ressalva quanto à qualidade cultural ou ao valor pedagógico entre os diferentes tipos de informação e de difusão do conhecimento” (DJe 3.6.2015).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10 %, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora